Tribunal: STF
Processo: Rcl 63352
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Viação Cidade Tiradentes Ltda - Epp contra decisão proferida pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0055200-50.2005.5.02.0029, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Alega que “[e]m 14/08/2014 o Reclamado requereu a inclusão desta Reclamante, já fase de execução do processo, alegando a existência de Grupo Econômico com a devedora principal (vide ID. 2bf2384 - Pág 83 – Fls. 308 do PDF), o qual foi deferido em 09/03/2015 (ID. 1a7e62d - Pág. 57 – fls. 367 do PDF)”.



    Sustenta que requereu a suspensão da execução até o julgamento final do Tema nº 1.232 por esta Corte, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade reclamada.



    Requer 



    “seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0055200- 50.2005.5.02.0029 em trâmite na 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE nº 1387795, com base nos artigos 300 e 989 do CPC supratranscritos, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional.



    (...)



    No mérito, requer a Reclamante seja DADO PROVIMENTO a presente Reclamação Constitucional para determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0055200-50.2005.5.02.0029 em trâmite na 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o julgamento final do Tema 1232 – “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento" recebido pelo STF, com repercussão geral em razão do RE 1.387.795, o qual está pendente de julgamento, bem como para determinar que o MM.Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de execução de sentença trabalhista movida contra Consórcio Trolébus Aricanduva, a autoridade reclamada incluiu Viação Cidade Tiradentes Ltda - Epp no polo passivo da execução sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em questão (eDoc. 9).



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0055200-50.2005.5.02.0029, tão somente em relação a Viação Cidade Tiradentes Ltda - Epp, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



     Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente